Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731448-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES AGRAVADO: FRANCISCO MARCOS DAMASCENO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO PEDRO RODRIGUES em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0734306-13.2022.8.07.0001, que deferiu medida liminar para determinar a imediata reintegração do autor, FRANCISCO MARCOS DAMASCENO ARAÚJO, na posse direta do estabelecimento “CHIQUINHO BARBEARIA” situado na SCLRN 705, Bloco A, Loja 15 (Id 136908822 – origem) Em suas razões recursais, narra, em suma, que as partes pactuaram compra e venda de ponto comercial (barbearia); que, embora tenha havido minuta de contrato escrito, não houve sua assinatura, tendo o negócio sido firmado verbalmente; que foi estabelecido o valor de R$ 100.000,00, a ser pago em parcelas de R$ 7.000,00 e uma parcela de R$ 2.000,00; que o autor-agravado sempre postergou a assinatura formal do contrato, apesar de confirmar sua existência e que não voltaria atrás; que já realizou o pagamento de R$ 40.000,00; que, posteriormente, o autor passou a tumultuar o negócio firmado, passando a exigir a antecipação de pagamento do valor restante (R$ 60.000,00) à vista. Expõe que já se instalou na barbearia, inclusive estabelecendo residência no local. Argumenta ser indevida a rescisão do contrato por simples insatisfação do autor, mesmo já tendo adimplido 40% do valor pactuado. Discorre sobre a boa-fé contratual, de modo a vedar o comportamento contraditório e o exercício abusivo de direito pelos contratantes, a fim de atender às legítimas expectativas oriundas do contrato. Sustenta a ausência dos requisitos para a concessão de liminar em ação possessória, não podendo o esbulho ser considerado apenas com amparo em boletim de ocorrência com versão unilateral do autor, bem como porque não há demonstração do exercício de posse injusta por sua parte, uma vez que amparo no contrato verbal entabulado. Afirma inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o risco recai, na verdade, sobre si ante a injusta turbação de sua posse sobre o estabelecimento comercial. Requer a concessão de efeito suspensivo, uma vez que as partes estão envolvidas em um contrato de compra e venda de ponto comercial que necessita de análise mais aprofundada, bem como porque há evidente o perigo de dano em seu desfavor ante a obrigação de entrega da posse do local que lhe serve de trabalho e residência. No mérito, requer a manutenção da posse em seu favor, até sentença de mérito da ação possessória, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Após despacho (Id 39541612), foi recolhido o preparo recursal (Id 39600355/39600356). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, porquanto acarretaria a iminente desocupação do estabelecimento comercial objeto da lide, objeto de ventilada negociação entre as partes, cuja existência, validade e cumprimento detém relevante controvérsia para a resolução da lide, merecendo uma melhor análise em caráter exauriente. Consigne-se, ainda, que a negociação, em princípio, ocorre desde março de 2022 (conforme afirmado pelo autor na inicial e de acordo com data da minuta de contrato – Id 136851948 - origem), contendo alegação e indícios de pagamento em substancial valor (áudio de Id 39495182). Nesse contexto, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não da ordem de desocupação e reintegração de posse. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da ordem de desocupação e reintegração de posse até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência, com urgência, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora